Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-62.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE (ART. 215 DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, § 1o, DO CP). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS DE FORMA ROBUSTA. ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL. CONTRADIÇÕES NA PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CABIMENTO. FRAUDE OU OUTRO MEIO QUE IMPEÇA OU DIFICULTE A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIDO O APELO DEFENSIVO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta relevo especial, desde que guarde harmonia e coerência entre si. Além disso, os relatos da vítima devem encontrar amparo nos demais elementos de convicção, o que não se verificou na espécie. A ausência de harmonia e coesão nas provas impõe a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. O crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217, § 1o, do Código Penal, exige que a vítima não ofereça resistência ao ato praticado. Caso exista uma resistência parcial por parte da pessoa, a prática do delito deve ser afastada. Assim, não havendo acervo probatório robusto e contundente nos autos para amparar a condenação, mas, sim, divergências e contradições sobre pontos essenciais, pairando dúvidas sobre a ocorrência e dinâmica dos fatos, deve-se absolver o acusado, com esteio no princípio in dubio pro reo.
3. No delito de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP), a absolvição do acusado é necessária quando não é possível confirmar o uso de fraude ou qualquer outro método que possa impedir ou dificultar a livre expressão da vontade da vítima, um elemento essencial para caracterizar o comportamento criminoso. 3.1. A suposta vítima trata-se de pessoa maior de 18 (dezoito) anos, convivia amigavelmente com o réu antes dos fatos e, pelo que consta dos autos, consentiu com a abordagem do amigo, iniciando uma relação sexual consentida. Assim, não há fundamentos para alegar fraude, engano de qualquer natureza ou outro meio que impediu ou dificultou a livre manifestação de vontade da vítima.
4. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos. No mérito, negado provimento ao recurso do Ministério Público e dado provimento ao apelo defensivo para absolver o acusado do delito de violação sexual mediante fraude (art. 215 do CP).